Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-95.2024.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Bancário. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória cumulada com condenatória. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor. Instrumento contratual intitulado "Termo de adesão cartão de crédito consignado". Natureza do contrato adequadamente informada. Preenchimento dos requisitos fixados pelo INSS (IN 28/2008 Pres. do INSS). Negócio válido. Pedido de conversão em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Bancário. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória cumulada com condenatória. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor. Instrumento contratual intitulado "Termo de adesão cartão de crédito consignado". Natureza do contrato adequadamente informada. Preenchimento dos requisitos fixados pelo INSS (IN 28/2008 Pres. do INSS). Negócio válido. Pedido de conversão em empréstimo. Direito garantido pelo INSS (art. 17-A da IN 28/2008 da Pres. do INSS). Resistência da parte ré em cancelar cartão não provada. Falta de interesse-necessidade. Pedido não conhecido. Sentença mantida. Recurso do consumidor não provido.